Tribunal: TJSP
Processo: 2258300-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2258300-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante TIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22.715
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258300-73.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 31a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARIA CAROLINA DE MATTOS
AGRAVANTE: TIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c/c danos morais. Pessoa física. Rendimentos
incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ausência de
demonstração da necessidade da benesse. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão (fls. 39/41 dos
autos originários) que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos
morais, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo
autor, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas iniciais e despesas
processuais, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial
e extinção do processo.
Sustenta o agravante, em síntese, que não possui recursos
suficientes para arcar com o pagamento das custas e os honorários advocatícios,
sem prejuízo próprio e de sua família.
Recurso tempestivo.
Efeito suspensivo concedido (fls. 47).
VOTO
O artigo 99, § 3o, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da
insuficiência alegada pela parte para fins de concessão da gratuidade processual.
No caso, a benesse foi acertadamente indeferida sob o fundamento
de que “(...) cumpre consignar que a presunção de veracidade da afirmação de
pobreza é relativa, podendo ceder frente às provas apresentadas em sentido
contrário, como ocorre na hipótese dos autos. Em suma, comprovada a capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
econômica do autor, que podendo ajuizar ação em sua própria Comarca escolheu
ajuizar a ação em Comarca diversa de seu domicílio, deverá suportar as despesas
decorrentes (...)”. (fls. 40, 2o e 3o §§ - dos autos originários).
Com efeito, a presunção relativa de veracidade da declaração de
hipossuficiência econômica não prevalece frente à declaração de bens do
agravante (fls. 29/35 dos autos originários), referente ao ano de 2018, que revela
ter recebido rendimentos tributáveis no valor de R$. 24.250,00, além de isentos no
valor de R$. 55.687,00, equivalendo, assim, a média mensal superior a R$.
6.000,00.
Assim, seus rendimentos não são compatíveis com a condição de
hipossuficiente.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Justiça Gratuita Pessoa Jurídica e
Pessoa Física - Não comprovação da incapacidade financeira -
Decisão
mantida
-
Recurso
não
provido”.
(TJSP;
Al
no
2212724-57.2019.8.26.0000; Des. Rel. Mario de Oliveira; 38a Câmara
de Direito Privado; j. em: 18.10.2019).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL - GRATUIDADE PROCESSUAL - AGRAVANTES -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - NÃO COMPROVAÇÃO -
ELEMENTOS
INCOMPATÍVEIS
COM
A
PROPALADA
NECESSIDADE - FAVOR LEGAL - INDEFERIMENTO - DECISÃO
COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO”. (TJSP;
Al no 2165446-60.2019.8.26.0000; Des. Rel. Tavares de Almeida; 38a
Câmara de Direito Privado; j. em: 15.10.2019).
Logo, há de ser mantido o indeferimento do benefício, que se destina
precipuamente a pessoas comprovadamente destituídas de meios materiais para
fazer frente às despesas judiciais, sem prejuízo da subsistência, haja vista a
incompatibilidade da renda descrita com a alegada pobreza.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Relator